Tribunal: TJMT
Processo: 1015904-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA no 1015904-31.2021.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CUIABÁ
Autora : NARALISSE PINHEIRO DE SOUZA
Ré : APOENA CAMERINO DE AZEVEDO
Número do Protocolo : 1015904-31.2021.8.11.0000
A autora pediu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas o despacho vinculado ao Id. no 102376455 determinou que ela apresentasse prova cabal da incapacidade financeira alegada.
Na sequência foram juntadas cópias da carteira de trabalho (cf. Id. n. 102923996), do extrato bancário de conta poupança (cf. Id. n. 102923996), e do comprovante de recebimento de auxilio emergencial, pago mensalmente em 2020 (cf. Id. n. 102923999).
A Constituição Federal expressa que o benefício da assistência judiciária gratuita se concede aos que “comprovarem” a condição de necessitado (CF, art. 5o, inciso LXXIV), e, por isso, aqui haverá a postulante de demonstrar a necessidade da gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração autoindulgente de que é carecer e de que dela precisa.
A declaração de incapacidade econômica é de presunção relativa e, por isso, carece de prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos.
No caso, a autora juntou apenas as cópias da sua Carteira de Trabalho, sem registro desde 2011, e de extrato bancário de conta poupança sem nenhum valor, bem como, comprovante de recebimento de auxilio emergencial, pago mensalmente em 2020, o que certamente é insuficiente para provar que a autora é hipossuficiente financeiramente, já que a requerente provavelmente possui alguma fonte de renda não mencionada, até porque está sendo representada por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira da autora não é exatamente como faz parecer.
Portanto, não havendo apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar a parte autora de custear as despesas processuais.
Assim, considerando a inexistência de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, indefiro o pedido e ordeno a intimação da autora para que, no prazo de cinco dias, realize o pagamento das custas processuais.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator